Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXECUTADA PRODUTORA AGRÍCOLA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa estrangeira exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que foi declinada a competência para o foro de domicílio da Executada.
2. Este TJDFT possui entendimento de que o empréstimo contraído por produtor rural para fomentar a atividade produtiva não se enquadra em relação consumerista, uma vez que não há destinatário final do produto nessa negociação, afastando-se, assim, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Acórdão 1744270, 07208973620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Não se observa qualquer razão para a escolha aleatória do foro de Brasília/DF quanto à judicialização decorrente da cédula de crédito bancário, haja vista que o representante legal da Exequente, empresa estrangeira, tem domicílio em Goiânia/GO e a cédula foi firmada em Cristalina/GO, onde a Executada era domiciliada à época. 3.1. Além disso, o Exequente indica que a Executada reside atualmente em Londrina/PR.
4. Tratando-se de ação fundada em direito real sobre bens móveis, a ação deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu, de acordo com o art. 46 do Código de Processo Civil. 4.1. A vedação à abusividade em cláusulas de eleição de foro comuns em contratos é prevista no art. 63, §3o, do CPC, podendo ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz.
5. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ, a qual não pode servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural.
6. Agravo conhecido e desprovido, declarando-se, no entanto, a incompetência do foro de Brasília/DF por motivos distintos da decisão agravada. Sem fixação de honorários.